Tribunal: TJSP
Processo: 1001082-06.2025.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA SUPERVENIENTE DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. REGULARIZAÇÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação declaratória cumulada com

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA SUPERVENIENTE DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. REGULARIZAÇÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação declaratória cumulada com pedido de devolução em dobro de valores e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiário previdenciário que alegou descontos indevidos em seu benefício por serviço não contratado. A decisão de indeferimento baseou-se em irregularidade na representação processual, diante do descumprimento parcial de determinação de emenda da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se o indeferimento da petição inicial deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É válida a exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida e comprovante de residência, com fundamento na necessidade de coibir litigância predatória e assegurar a legitimidade da representação processual, conforme o art. 320 do CPC, o Comunicado CG no 424/2004 e o Tema Repetitivo no 1198 do STJ.
4. A autora apresentou posteriormente os documentos exigidos, demonstrando a regularidade de sua representação processual e afastando suspeitas de fraude, o que torna desnecessária a manutenção do indeferimento da petição inicial.
5. Diante da regularização da documentação, a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser reformada, garantindo o prosseguimento da ação, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Sentença reformada para afastar o indeferimento da inicial e determinar o regular prosseguimento do feito com a intimação da requerida para apresentar sua contestação.
7. Tese de julgamento:
A exigência de apresentação de documentos para verificação da regularidade da representação processual é legítima quando há indícios de litigância predatória; B) A regularização posterior da documentação, demonstrando a legitimidade da representação processual, autoriza o afastamento do indeferimento da petição inicial e a determinação do prosseguimento do feito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 331, § 2o; Comunicado CG no 424/2004.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1198.